Tribunal: TJDFT
Processo: 0004246-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004246-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24887187, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos JADER RIBEIRO GONZALEZ JUNIOR, JOSE BELARMINO DA GAMA FILHO, ELIZABETH REGINA FELIX, MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO PEREIRA, GERMANA ELVIRA DE PAULA BEZERRA DE MENEZES e EDILEUZA SOUZA RIBEIRO ALCANTARA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito se deu ao ID: 12140965. Os honorários da execução foram fixados no ID: 12140965 - Pág. 8. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 25851206). Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (JADER RIBEIRO GONZALEZ JUNIOR, JOSE BELARMINO DA GAMA FILHO, ELIZABETH REGINA FELIX, MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO PEREIRA, GERMANA ELVIRA DE PAULA BEZERRA DE MENEZES e EDILEUZA SOUZA RIBEIRO ALCANTARA), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 12141083, bem ainda honorários de execução fixados no ID: 12141083. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 22 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador